Tribunal: TJSP
Processo: 1010816-73.2019.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão à suspensão do protesto e ao recálculo do débito – Direito líquido e certo não comprovado.

CONFERE-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1010816-73.2019.8.26.0320, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado EVOLUTRANS TRANSPORTES & LOGISTICA EIREL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conferiram provimento à remessa necessária e
parcial provimento ao apelo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010816-73.2019.8.26.0320 - São Paulo - 11.171 VSS
Apelação no 1010816-73.2019.8.26.0320
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: Evolutrans Transportes & Logistica Eirel
Interessado: Procurador Geral do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 14a Vara de Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: José Eduardo Cordeiro Rocha
Voto no 11.171
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO
ICMS

JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Pretensão à suspensão do protesto e ao recálculo do débito
Direito líquido e certo não comprovado.
CONFERE-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Vistos.
EVOLUTRANS TRANSPORTE E LOGISTICAS EIRELLI impetrou
mandado de segurança contra ato do PROCURADOR GERAL DO ESTADO,
visando, em síntese, a suspensão do protesto da CDA n° 1.269.562.845, bem
como o recálculo do débito com incidência do juros e correção monetária a
partir da data de vencimento do tributo.
Sustenta o impetrante que a autoridade tributária tem
efetuado a cobrança dos juros em data anterior ao vencimento do débito, o
que aumenta o tempo de cobrança deles.
Desta forma, requer a concessão da ordem para suspender a
exigibilidade do protesto e determinar o recálculo do débito.
A pretendida medida liminar foi deferida, fls. 42/43.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010816-73.2019.8.26.0320 - São Paulo - 11.171 VSS
A FESP requereu seu ingresso no feito, fls. 50.
Notificada, a autoridade coatora prestou informações, fls.
51/59.
O Ministério Público manifestou-se no sentido da não
intervenção, fls. 65/68.
A r. sentença de fls. 78/88 concedeu parcialmente a ordem.
Presente a remessa necessária.
A FESP opôs embargos de declaração às fls. 91/92, rejeitados
a fls. 101.
Irresignada, apela a FESP às fls. 103/113, a aduzir,
preliminarmente, a falta de interesse de agir do impetrante, vez que adotou
o índice da SELIC na atualização do débito. No mérito, requereu a inversão
do julgado.
Contrarrazões às fls. 120/134.
A impetrante apresentou oposição ao julgamento virtual, fls.
140.
É o relato do necessário.
Não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto,
ainda que o impetrante tenha confirmado a aplicação correta da taxa
utilizada para atualização do débito, resta a discussão acerca do marco inicial
da cobrança. Afastada, pois, a preliminar.
Passa-se a análise do mérito.
O impetrante alegou que houve a majoração do juros
cobrados no débito fiscal, uma vez que autoridade tributária computou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010816-73.2019.8.26.0320 - São Paulo - 11.171 VSS
início dos juros e correção monetária em data anterior ao vencimento do
débito. Requereu a suspensão do protesto da CDA e a determinação do
recálculo do débito.
Como sabido, o mandado de segurança exige comprovação
inequívoca do alegado direito violado, por meio de documentação, por
ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que exigem
dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do writ
a certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se traduz
por fato incontroverso, bem demonstrado por prova pré-
constituída, que faz emergir, de plano, a justiça da
pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia
“Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter
líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos
invocados pelo impetrante como aptos a produzirem os
efeitos colimados. Mais precisamente ainda, na própria
materialidade ou existência fática da situação jurídica. Para
que o juiz possa superar a fase preliminar do cabimento ou
não do mandado, ele há de verificar a satisfação prévia desse
requisito específico para o acesso ao writ: a comprovação dos
elementos fáticos em que o autor funda a sua pretensão. Bem
é de ver que a certeza e a liquidez do direito não é condição
para o deferimento ou concessão da segurança, mas
especificamente,
para
a
admissibilidade
do
seu
conhecimento.”
A mera alegação de manifesta ilegalidade no cálculo, por si
só, não é suficiente para comprovar o direito subjetivo postulado, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010816-73.2019.8.26.0320 - São Paulo - 11.171 VSS
tampouco apta a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato.
O conjunto probatório coligido não permite aferir a
ilegalidade ou a irregularidade do ato apontado como coator e sequer
comprova sua ocorrência.
Ou seja, não há elementos de prova, sequer indicío, de
situação que acene para eventual inocorrência de lisura do ato
administrativo ora combatido.
O próprio impetrante informa que não impugnou a alíquota
dos juros moratórios incidentes sobre o débito, mas, em verdade impugnou
o termo de início do cômputo deles. Porém, não há nos autos documentos
que comprovem tal alegação.
Considerando-se os documentos apresentados, não há
indícios de que a data de vencimento do título não tenha sido observada.
Não foi juntado aos autos a íntegra do título executivo, não
sendo possível entrever, tampouco presumir, a irregularidade na cobrança.
Ante a ausência de direito líquido e certo, a denegação da
segurança é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, confere-se provimento à
remessa necessária e parcial provimento ao apelo.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)